Tribunal: TJBA
Processo: 8027742-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027742-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ARCELINO JOSE DE SOUZA JUNIOR e outros (2) Advogado(s): VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA, FABIO DOS SANTOS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E DELITOS DE IMPRENSA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de reunião de dois processos penais, em que o paciente é acusado de homicídios qualificados ocorridos em datas e circunstâncias semelhantes, com alegação de conexão probatória. A decisão também manteve a segregação cautelar do paciente. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeitou a reunião dos processos por conexão probatória padece de ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão de Habeas Corpus. III. Razões de decidir A conexão probatória pressupõe exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, que não admite dilação probatória. A decisão impugnada apresentou fundamentação, ainda que sucinta, acerca da distinção de vítimas, locais e circunstâncias, não se evidenciando, de plano, constrangimento ilegal ou abuso de poder. A alegação de conexão, embora relevante para definição de competência, não pode ser examinada no mandamus, dada a ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade. IV. Dispositivo Ordem denegada. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8027742-72.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente ARCELINO JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR e como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR